Tribunal: TJBA
Processo: 8058148-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058148-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: SHEILA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. BOA FÉ CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. DANO MAIOR A SER SUPORTADO PELA PARTE CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Mairi/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de cinco dias, da negativação do nome de SHEILA CRUZ DOS SANTOS em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, diante da alegação de inexistência de relação contratual.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes quando há alegação de contratação não reconhecida e inscrição em cadastro restritivo de crédito. A demanda possui natureza consumerista, impondo a observância dos arts. 6º, III, 39, IV, e 52 do CDC, que asseguram ao consumidor o direito à informação adequada e vedam práticas abusivas, bem como autorizam a inversão do ônus da prova em hipóteses de hipossuficiência. A negativação do nome do consumidor pode gerar prejuízos imediatos à sua esfera patrimonial e creditícia, configurando perigo de dano apto a justificar a medida acautelatória até a elucidação definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A alegação de inexistência de contratação, acompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão da negativação, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova e a adoção de medidas acautelatórias em favor do consumidor até a adequada instrução probatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058148-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada SHEILA CRUZ DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator